Tribunal: TJDFT
Processo: 0726240-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0726240-33.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE OSMAR PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da possibilidade de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito